Tribunal: TJES
Processo: 5002753-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002753-40.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCAS DE OLIVEIRA FERRAZ
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APROVAÇÃO DE CANDIDATO EM TODAS AS FASES DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONFIRMANDO A DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DO CANDIDATO NO EXAME PSICOTÉCNICO. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NAS SOLENIDADES DE FORMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Candidato que, por força de medida liminar concedida em processo diverso, é considerado apto no exame psicotécnico realizado em concurso da PMES e logra aprovação em todas as disciplinas do Curso de Formação de Oficiais. 2. Confirmação, por Sentença, da tutela de urgência na qual se permitiu ao candidato a realizar novo exame psicotécnico (no qual foi considerado apto) que possibilita e recomenda sua participação nas solenidades do Curso de Formação de Oficiais. 3. Inexistência de risco da irreversibilidade da medida, porquanto o c. STJ não tem permitido a adoção da chamada teoria do fato consumado (por exemplo, AgRg no RMS 41199/DF). 4. Decisão reformada. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002753-40.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS DE OLIVEIRA FERRAZ

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

V O T O

Eminentes Pares, porque devidamente fundamentada e com detalhes a respeito dos fatos e peculiaridades que envolvem o recurso ora em julgamento, peço vênia para transcrever a Decisão inserida no id 4584095, na qual o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida concedeu a tutela recursal de urgência requerida pelo Agravante:

“Com as informações prestadas pelo Agravante na petição inserida no id 4576528, bem assim os documentos juntados aos autos (principalmente aquele contido no id 4576530), conheço do recurso e passo a examinar o pedido de urgência formulado nas razões recursais (id 4555240), não sem antes informar que o Agravo de Instrumento em análise visa impugnar a Decisão reproduzida no id 4555241.

Na mencionada Decisão (proferida nos autos do processo de n.º 0002097-07.2019.8.08.0002), a MM.ª Juíza da Primeira Vara de Alegre indeferiu pedido do ora Agravante no sentido de que:

“(...) seja deferida a presente TUTELA DE URGÊNCIA ‘Inaudita altera parte’, com base no artigo 300, § 2º do CPC, considerando as justificativas ora apresentadas, com a consequente determinação à parte Requerida para que proceda no prazo de 48 horas a informação ao Comando da Polícia Militar do Espírito Santo para que, verificada a aprovação no curso de Formação de Oficiais da PMES – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública ao qual a parte Requerente está regularmente matriculada, procedam com a promoção para fins de ser declarada aspirante a Oficial da PMES juntamente com os demais membros da turma no ato formal da formatura.” (Página 04 do id 22747055 do processo originário).

A Magistrada
a quo
, ao indeferir o requerimento de urgência formulado pelo Agravante, concluiu que “
ao candidato aprovado em Concurso Público por força de decisão judicial é assegurado apenas o direito à reserva da vaga, não sendo prudente sua nomeação, posse, participação da solenidade de formatura, promoção e graduações inerentes à carreira
” (página 02).

Sustenta o Agravante, contudo, que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, “
cumpriu e teve aprovação em todas as etapas do concurso, a única situação judicializada era de sua indicação psicológica, sendo que tal questão já fora devidamente superada quando da reaplicação do exame que reconheceu a parte Autora INDICADA em TODOS os critérios avaliados (aprovação unânime)
”

Alega, ainda, que demonstrou a probabilidade do direito e também o perigo de dano decorrente da não concessão da tutela de urgência, já que:

“(...) buscou em quase 03 (três) anos se dedicar ao aprendizado do curso e todas as demais atividades do mesmo, considerando que sua classificação seria dada pela sua nota frente a de seus colegas, assim, agora, nas vésperas de sua formatura que ocorrerá nos dias 30 de março de 2023, ato formal de promoção e de reconhecimento de sua classificação a parte Autora se vê impedida de participar e valer-se do direito de, por exemplo, escolher sua localização de trabalho, valendo-se do seu mérito e esforço para conquistar sua colocação/classificação.” (Página 08).

Recebidos os autos no Gabinete na data de ontem (23.03.2023), constatei questões que demandavam esclarecimentos do Agravante, além da ausência de documento que, segundo as razões recursais, integrava o presente expediente recursal.

Ao prestar os esclarecimentos na já citada petição de id 4576528, o Agravante ainda ratificou a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida nas razões recursais, porquanto sua pretensão não se enquadra, segundo sustenta, no caso versado pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 608482, conforme julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), os quais serviriam para demonstrar o direito buscado no presente Agravo de Instrumento.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Antes de expor as razões da conclusão ao final alcançada, é necessário registrar que fui o Relator do Agravo de Instrumento n.º 5000007-73.2021.8.08.0000, no qual o Estado do Espírito Santo, impugnava Decisão favorável ao Agravante em um dos processos por ele ajuizados.

O citado Agravo de Instrumento foi julgado nos termos da ementa a seguir transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO EM CERTAME DA POLÍCIA E DO CORPO DE BOMBEIROS DE 2018. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE PRONTO DA QUESTÃO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATO QUE RESTOU INDICADO NA AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA E QUE PARTICIPA EFETIVAMENTE DO CURSO DE FORMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão na qual o juiz determina a reintegração de candidato em curso de formação de concurso público. Caso do concurso público de 2018 da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, em que houve grande número de reprovações (contraindicados) na etapa da avaliação psicossomática (exame psicotécnico). 2. Alegação de litispendência com outra demanda ajuizada anteriormente pelo candidato. Aparente diferença na causa de pedir. 3. A litispendência configura matéria de ordem pública que, por esta razão, pode ser conhecida até mesmo de ofício e suscitada em qualquer grau de jurisdição. No entanto, o entendimento do e. TJES é no sentido de que mesmo em tais hipóteses o Tribunal não deve proceder a análise do tema diretamente, sobretudo quando a questão não é aferível de plano, sem que haja prévia manifestação na Instância originária. 4.
Candidato que, por força de decisão liminar, realiza novo exame psicotécnico e é considerado indicado, prosseguindo no certame e participando efetivamente do curso de formação. Exclusão do candidato que se revela desarrazoada na fase em que os autos se encontram
. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.02.2022). (Sem grifo no original).

É exatamente por ter funcionado como Relator do recurso ora citado que se revela possível constatar que, de fato, as circunstâncias que envolvem o Agravante são peculiares e se distinguem da maioria dos casos relacionados ao Concurso Público regido pelo Edital n.º 03/2018 – CFO/PMES; no inteiro teor do voto, por exemplo, citei as 03 (três) demandas propostas pelo Agravante relacionadas ao certame (n.º 0001016-23.2019.8.08.0002, n.º 0002097-07.2019.8.08.0002 e n.º 5000887-93.2020.8.08.0002).

Em verdade, a situação do Agravante é diversa porque, mesmo que por força de Decisão judicial, ele se submeteu a novo exame psicotécnico e restou indicado pela Banca Examinadora, ou seja, obteve êxito nesta etapa de avaliação mesmo com as regras mais rígidas que constavam no edital original (antes da retificação motivada pelo grande número de contra-indicações).

O Agravante, pois, matriculou-se no curso de formação e restou aprovado em todas as disciplinas ministradas na grade curricular, conforme demonstra o documento inserido no id 22973914, de modo que, mesmo na análise sumária ora exercida, os motivos declinados no Parecer constante no id 4576530 (“
ausência de decisão definitiva de mérito transitada em julgado ou de decisão liminar específica versando sobre a promoção demandada
”, página 04) não parecem suficientes para impedir sua formatura.

A peculiaridade que envolve o Agravante, aliás, é bem semelhante àquela constatada quando também permiti que um candidato em situação semelhante participasse da cerimônia de formatura prevista para o dia 30.03.2023, isto é, na Decisão (juntada no id 4576532, inclusive) proferida no processo de n.º 22973914.

Destarte, porque o Agravante concluiu com êxito o curso de formação, não há motivo aparente para impedir sua participação na cerimônia de formatura, até mesmo porque, no caso de eventual reforma das decisões proferidas em seu favor, a atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça não tem permitido a adoção da chamada teoria do fato consumado (vide, por exemplo, o julgado no AgRg no RMS 41199/DF), não havendo, portanto, risco de irreversibilidade da medida antecipada.

Do exposto, defiro a tutela de urgência requerida nas razões recursais nos termos suscit
ados no item “1” do pedido.”

Na sequência deste
decisum
o Agravado (Estado do Espírito Santo) apresentou contrarrazões (id 4871029) com alegações,
data maxima venia
, que não são suficientes a infirmar os fundamentos declinados pelo eminente Desembargador Arthur.

Aliás, em consulta ao processo originário (n.º 0002097-07.2019.8.08.0002) foi possível constatar a prolação de Sentença na demanda em que o Agravante questionava o exame psicotécnico realizado no certame em que participou (vide id 23307751 do processo referência).

No caso, a confirmação, por Sentença, da aptidão do Agravante no exame psicotécnico, em conclusão, é circunstância que apenas reforça e legitima o acerto do
decisum
liminar proferido pelo Desembargador Arthur no presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, dou provimento ao recurso, tornando definitiva a Decisão inserida no id 4584095, na qual se permitiu ao Agravante a participar das solenidades de formatura no Curso de Formação de Oficiais da PMES – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002753-40.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
LUCAS DE OLIVEIRA FERRAZ

AGRAVAD
OS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
LUCAS DE OLIVEIRA FERRAZ

contra a r. decisão inserida no ID 4555241, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, no qual o requerente pretendia que fosse determinado ao ente público que procedesse com a sua promoção para fins de ser declarada aspirante a Oficial da PMES com os demais membros da turma no ato formal da formatura.

Em sessão pretérita, o eminente Relator – Des. Arthur José Neiva de Almeida – proferiu voto no sentido de
deu

provimento ao apelo
, para permitir a participação do agravante das solenidades de formatura no Curso de Formação de Oficiais da PMES – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, sob o fundamento, em síntese, de que:

“Destarte, porque o Agravante concluiu com êxito o curso de formação, não há motivo aparente para impedir sua participação na cerimônia de formatura, até mesmo porque, no caso de eventual reforma das decisões proferidas em seu favor, a atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça não tem permitido a adoção da chamada teoria do fato consumado (vide, por exemplo, o julgado no AgRg no RMS 41199/DF), não havendo, portanto, risco de irreversibilidade da medida antecipada.”

Na sequência, o e. Des. Substituto Jaime Ferreira Abreu acompanhou o e. Relator.

Logo após, solicitei vista dos autos para melhor examinar a questão jurídica debatida.

E, após apreciá-los detidamente, rogando
vênias
ao e. Relator, compreendo que os candidatos que permanecem no concurso por meio de decisão precária, não possuem direito à nomeação ao cargo público antes do trânsito em julgado.

No caso em apreço, tratando-se de carreira policial penso que deve ser adotada uma maior prudência em razão dos riscos atrelados a atividade.

Como se sabe, as decisões liminares têm natureza precária, e, como tais, podem ser mantidas, revogadas, ou alteradas, ao longo de todo o processo, a teor do artigo 296, CPC.

Nesse sentido, em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato
sub judice,
em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga. Afinal, o referido comando que determinou sua permanência no concurso pode ser alterado a qualquer tempo.

Deste modo, apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes precedentes da Corte Cidadã e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 2017. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESERVA DE VAGA
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RESERVA DE VAGA EM FAVOR DO AUTOR, PARA POSTERIOR POSSE, SE FOR O CASO. CABIMENTO. (...) 4
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado
. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ; REsp 1.692.322; Proc. 2017/0176949-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 10/10/2017; DJE 19/12/2017; Pág. 2662)

______________________

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL.NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA
. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
.

2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória.

3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

________________

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR CONTRA PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE NO CASO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. INVIABILIDADE. GARANTIA DE RESERVA DE VAGA. 1. A vedação à concessão de liminar contra o Poder Público expressa na Lei nº 9.494/97 não se aplica ao caso em apreço, que trata da continuação de candidato eliminado em concurso público, notadamente porque não implica pagamento de quaisquer vantagens pecuniárias. Precedentes do STF, STJ e TJES. 2. A inabilitação de candidato a concurso público na fase de investigação social por motivo de conveniência e oportunidade em razão de o participante ter registrado contra si Boletim de Ocorrência por infração de trânsito aparentemente viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes do STF e do STJ.
3. Não é possível a convocação e frequência de candidato em curso de formação, cuja realização gera custos para a Administração Pública - incluindo a remuneração dos participantes -, a título precário e superficial lastreado em decisão provisória, haja vista que a ordem deve ser precedida da característica de definitividade decorrente do trânsito em julgado da decisão final. De todo modo, deve ser assegurada a reserva de vaga ao candidato, se por outro motivo não for eliminado
.
(TJES; AI 0000220-55.2020.8.08.9101; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 25/01/2022; DJES 11/03/2022)

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES. PROVA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA PARA A POSSE NO CARGO DE PROFESSOR. RECUSA ADMINISTRATIVA DA DOCUMENTAÇÃO POR JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. MEDIDA LIMINAR DEVIDA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4)
A aprovação em concurso público em caráter
sub judice
enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.
(TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015). (...)
(TJES; AI 0009514-42.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 28/01/2020; DJES 06/01/2020)

__________________________

(...) I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que o candidato
sub judice
aprovado e classificado em Concurso Público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
. II. II. De acordo com as disposições do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da Sentença recorrida, a tutela antecipada poderia ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada, consoante o enunciado do § 4º, do artigo 273, do referido Diploma Legal. Atualmente, a prescrição encontra-se disposta no artigo 296, do Código de Processo Civil de 2015, verbis: A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Portanto, sendo possível a revogação ou modificação da tutela provisória concedida, a qualquer tempo, antes do trânsito em julgado do respectivo
decisum
, afastou-se a pretensão de imediata nomeação e posse de candidato no cargo público pretendido, enquanto ainda pendente a discussão sobre a matéria controvertida, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. III. Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido.
(TJES; APL-RN 0008631-76.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 21/11/2017; DJES 29/11/2017)

__________________________

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR CONTRA PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE NO CASO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. INVIABILIDADE. GARANTIA DE RESERVA DE VAGA. (...) 3. Não é possível a convocação e frequência de candidato em curso de formação, cuja realização gera custos para a Administração Pública - incluindo a remuneração dos participantes -,
a título precário e superficial lastreado em decisão provisória, haja vista que a ordem deve ser precedida da característica de definitividade decorrente do trânsito em julgado da decisão final. De todo modo, deve ser assegurada a reserva de vaga ao candidato, se por outro motivo não for eliminado
.
(TJES; AI 0000220-55.2020.8.08.9101; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 25/01/2022; DJES 11/03/2022)

Pelo exposto, peço
vênia
para divergir do douto Desembargador Relator, para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.